Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708864-90.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CARLOS EDUARDO FARIAS CAMARGO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio acompanhado apenas da guia de custas iniciais (ID 51618226) e os comprovantes de pagamento (ID 51618227). Desse modo, fica intimada a parte recorrente para juntar aos autos a respectiva guia recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator